Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-25.2025.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE FALHAS ESTRUTURAIS NO TELHADO. ÁREA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA TERMINATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CITRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória por danos materiais e morais proposta por condômina contra o Condomínio Paranoá Parque em razão de infiltrações recorrentes no seu apartamento.
2. Decisão anterior – A r. sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Condomínio-réu e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a preliminar de cerceamento de defesa suscitada em razão da não oportunização da produção de prova pericial; (ii) a preliminar de nulidade da r. sentença por vício citra petita; (iii) a (i)legitimidade do Condomínio-réu para figurar no polo passivo da ação e responder pelos danos alegados na inicial.
III – Razões de decidir
4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em questão preliminar eminentemente de direito, como a legitimidade passiva, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
5. A prova pericial era desnecessária, uma vez que os fatos narrados na petição inicial e na contestação, além da prova que as acompanha são suficientes para o enquadramento jurídico da controvérsia.
6. A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva não incorre em vício citra petita, pois a análise do mérito fica prejudicada pelo acolhimento da preliminar.
7. O Condomínio não responde por vícios originários da construção, sobretudo quando não participou da execução da obra, limitando-se à administração das áreas comuns.
8. A existência de ação judicial proposta pelo Condomínio contra a Caixa Econômica Federal para apuração de vícios construtivos demonstra a atuação diligente do seu síndico e reforça a natureza estrutural dos defeitos.
IV- Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 7o, 370, 485, VI, 489, §1o, 982, I e 1.012; CC, arts. 1.348, V, e 618.
Jurisprudência relevante: TRF-1, IRDR no 1041440-85.2023.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann, j. 10/12/2024.